Tribunal: TJSP
Processo: 1113409-06.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000606072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1113409-06.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
VENTANA CONSTRUTORA LTDA. ME., é apelado LEGALI CONSULTORIA E
ARQUITETURA LTDA.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 29 de julho de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1113409-06.2015.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Ventana Construtora Ltda ME
Apelado: LEGALI Consultoria e Arquitetura Ltda
Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adilson Aparecido Rodrigues Cruz
Voto no 39269
APELAÇÃO.
JUSTIÇA
GRATUITA.
Negativa
e
concessão de novo prazo para recolhimento do valor do
preparo recursal. Ausência de manifestação. Deserção,
conforme previsão do § 2o do art. 1007 do Código de
Processo Civil.
Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 113/124) interposto contra a r.
sentença de fls. 98/99, que julgou procedente a ação de cobrança para condenar a
requerida ao pagamento da quantia de R$6.600,00 (seis mil e seiscentos reais),
referentes aos serviços prestados objeto da nota fiscal no 570, emitida em 26 de
novembro de 2014 e com vencimento em 14 de abril de 2015, com correção
monetária e juros legais.
Preliminarmente, requereu a apelante Ventana Construtora Ltda-
ME a concessão da gratuidade judiciária, alegando não reunir condições de arcar
com as custas de preparo recursal.
Diante das circunstâncias do caso concreto, por despacho de
fls.153/154 foi concedida a oportunidade de a apelante comprovar a situação de
hipossuficiência:
“4. No caso dos autos, para que se examine a razoabilidade do pedido, haja
vista que a empresa se declara “atuante no ramo da construção civil” e as
custas recursais, de 4% do valor atualizado da condenação, não resultam
em quantia vultosa (cerca de R$384,00 ou um pouco mais ante a
necessidade de se atualizar o valor do débito), comprove a apelante a
presença de pressupostos autorizadores da concessão do benefício (art. 99
do CPC), mediante juntada de documentos, notadamente declarações de
imposto de renda da pessoa jurídica, demonstrativos de situação
patrimonial e fluxo de caixa, sem prejuízo de outros a revelar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contundentemente as circunstâncias alegadas. Prazo: 5 (cinco) dias”.
Decorrido o prazo in albis, conforme certidão de fl. 156, e,
portanto, denegada a gratuidade, foi a parte intimada para providenciar o
recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso (fl. 157):
“Decorrido o lapso temporal sem a juntada da documentação necessária para a
análise do pedido de gratuidade (fl. 156) , intime-se o apelante para, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, realizar o recolhimento do valor do preparo, sob pena de
deserção e não conhecimento do mérito do apelo, conforme estabelecido no art.
1007 do NCPC”.
Ausente qualquer manifestação (fl. 159), foram os autos remetidos
à conclusão.
É o relatório.
Conforme relatado, a apelante pleiteou a concessão da justiça
gratuita em razões recursais. Negado o benefício e concedido novo prazo para
efetuar o recolhimento, quedou-se silente, deixando transcorrer in albis referido
prazo.
Portanto, não preparado regularmente o recurso, mesmo após as
oportunidades citadas, de rigor o decreto de deserção do presente apelo, nos termos
do § 2o do art. 1.007 do NCPC, claramente descumprido.
Neste sentido tem julgado esta C. 38a Câmara e este E. Tribunal de
Justiça:
“DESERÇÃO. Gratuidade de Justiça indeferida. Determinação de
recolhimento do preparo. Decurso de prazo sem comprovação. Deserção
decretada. DANOS MORAIS. Demora no recebimento de capital segurado
que não pode ser imputado à transportadora. Culpa exclusiva de terceiro.
Pedido de indenização improcedente. RECURSO DA SEGURADORA NÃO
CONHECIDO E RECURSO DA TRANSPORTADORA PROVIDO.” g.n.
(Apelação no 1032641-73.2014.8.26.0506; Relator Des. Fernando Sastre
Redondo; Data do Julgamento: 26/07/2017).
“RECURSO DE APELAÇÃO
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
GRATUIDADE DE JUSTIÇA AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DESERÇÃO. O NCPC estabelece que confirmada a denegação ou a revogação
da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o
recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de
não conhecimento do recurso. Instado a recolher o preparo recursal, não houve
manifestação por parte do apelante. Recurso não conhecido.” (Apelação no
0002579-49.2012.8.26.0470; Relator Des. Camargo Pereira; Órgão Julgador:
3a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 30/01/2018).
“APELAÇÃO. DESERÇÃO. Pedido de alvará judicial. Indeferimento da
gratuidade da justiça. Ausência de preparo da apelação. Deserção, nos termos
do art. 1.007, §4o do CPC/2015. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Apelação
no 1014188-20.2013, Rel. Des. Alexandre Marcondes; 3a Câmara de Direito
Privado; julgamento em 17/08/2016).
Ante o exposto, não se conhece do recurso, aplicando-se a pena
de deserção.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados.

FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator